Tribunal: TJDFT
Processo: 0752906-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752906-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANNY JESSICA REIS LIMA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DAIANNY JESSICA REIS LIMA (ID 59936763) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 59936454) que, nos autos ação de revisão contratual movida pela ora Apelante em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas finais, pois não foram realizadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Intime-se a parte autora. Transitada em julgado esta sentença, intime-se a parte ré, nos moldes do §3o do art. 331 do CPC. Após, ausentes novos requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Em suas razões recursais, a Apelante alega que: (i) o Juízo de origem ignorou a interposição de agravo de instrumento interposto em tempo hábil; (ii) a Autora não tem condições de pagar as custas sem o comprometimento da manutenção de itens básicos para sua sobrevivência; (iii) a decisão recorrida foi publicada em 25/03, levando em consideração o feriado da Semana Santa, 27 a 31 de março, o prazo final para protocolo foi dia 18/04/2024, e o protocolo se deu dia 17/04. Ao final, pede o provimento do recurso para que, reformando a sentença, seja concedida a gratuidade de justiça, com o retorno dos autos à origem para o normal prosseguimento. Em contrarrazões (ID 59936765), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. O presente recurso não merece ser conhecido, em virtude de violação a pressuposto de admissibilidade. Sabe-se que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade, que dá suporte ao pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a ora Apelante interpôs recurso de agravo de instrumento da mesma decisão recorrida nesses autos, anteriormente à interposição da presente apelação (AI n. 0715302-22.2024.8.07.0000), o qual não foi conhecido por esta Relatoria (ID 58068708). Nesse contexto, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade, não é possível admitir o processamento e julgamento da apelação quando já interposto agravo de instrumento, ainda que manifestamente inadmissível e não conhecido, em virtude da preclusão consumativa, consoante entendimento desta Corte a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, os pronunciamentos judiciais devem ser impugnados por um único recurso cabível. Se o pronunciamento do magistrado de origem claramente pôs fim ao cumprimento de sentença, evidentemente o recurso cabíve seria a apelação cível e não o agravo de instrumento. Ainda que o recorrente tenha desistido do recurso erroneamente interposto, o segundo recurso que impugna a mesma decisão não alcança conhecimento em razão da preclusão consumativa. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1409509, 07120223320178070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual nego-lhe seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024 15:27:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador